Tribunal: TJDFT
Processo: 0743678-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Aplicação da taxa Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de anatocismo por aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. Definir se há excesso de cobrança em razão da incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ e não configura anatocismo.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o, Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730076-23.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025; TJDFT, AI 0722934-65.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025.